Tribunal: STF
Processo: HC 75448
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROTESTO
POR NOVO JÚRI. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. CPP, ART. 580. RECURSO
ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE AGUARDAR EM
LIBERDADE O NOVO JULGAMENTO: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Tendo sido concedido a um réu o direito de ser
submetido a novo júri, não há como negar a extensão ao co-réu em
idêntica situação, ainda que se trate de processo desmembrado. CPP,
art. 580.
II. - Assegurado ao réu o direito a novo júri, fica
prejudicada a pretensão de subida do recurso especial e do recurso
extraordinário, dado que se postulava, também, em ambos os recursos,
fosse cassada a decisão recorrida para submetê-lo a novo julgamento.
III. - Impossibilidade de se autorizar que o réu aguarde
em liberdade o novo julgamento, se já estava ele preso
preventivamente quando da sentença de pronúncia. O processo por novo
júri não muda a situação.
IV. - H.C. concedido em parte.